Tribunal: TJSP
Processo: 1002889-68.2024.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA CORRENTE E CONTRATOS BANCÁRIOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – ÔNUS DA PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA CORRENTE E CONTRATOS BANCÁRIOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – ÔNUS DA PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
1. A relação jurídica entre consumidor e instituição financeira submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ).
2. A abertura de conta corrente e celebração de contratos mediante fraude evidenciam falha na prestação do serviço, impondo à instituição financeira a responsabilidade objetiva pelos danos causados.
3. A inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização.
4. Quantum indenizatório fixado em R$ 7.590,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.
5. Recurso de apelação desprovido.
6. Honorários advocatícios majorados para 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.